Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719440-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL APELADO: AMANDA SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL, contra r. decisão proferida desta Relatoria (ID 71536143), na qual não foi conhecido o seu recurso de apelação, por conta da deserção. Em suas razões recursais (ID 72244593), a agravante sustenta que “o pagamento do preparo foi regularmente efetuado dentro do prazo, e a falha apontada refere-se a mero vício formal, já sanado antes mesmo da intimação”. Afirma que “não há que se falar em deserção. Penalizar a parte por um erro meramente formal na ordem ou na duplicidade de juntada de documentos, quando a obrigação material (o efetivo recolhimento) foi devidamente adimplida, representa medida que viola frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), bem como os princípios processuais da boa-fé, da cooperação, da razoabilidade e da primazia da decisão de mérito, consagrados no CPC”. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, “com o imediato afastamento da deserção declarada e o restabelecimento do regular processamento da apelação interposta”. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 1021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 72244593. À Secretaria para que retifique a autuação de apelação cível para agravo interno. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator